Tribunal: STF
Processo: ARE 911301
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato de financiamento e construção de navios. Litisconsórcio unitário. Prescrição. Decreto n. 20.910/32. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.